Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022222-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DO 13
o
(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a antecipação de parcela da gratificação natalina/13
o
salário tenha ocorrido nos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (junho de 2020), que majorou a alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), o fato gerador dessa remuneração ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro de cada ano.

É de se concluir, portanto, que, no caso, o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1022222-64.2020.8.11.0000, que objetivava a suspensão da aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento), majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020, da remuneração dos associados da Agravante.

A Recorrente argumentou, em síntese, que

O ponto nodal da discussão aqui apresentada consiste em examinar a antecipação do pagamento da Gratificação Natalina aos associados do Agravante de 5/12 avos, correspondente aos meses de Janeiro a Maio do ano de 2020 na folha de pagamento de junho/2020, no qual o Estado Agravado descontou a alíquota previdenciária no percentual de 14%, que por assim dizer, desrespeita a toda ordem legal vigente para o atingimento de tal proposito, visto que o fato gerador ocorreu antes da vigência da LC no 654/2020, e não ao contrário.

Defendeu, ainda,
que a majoração da alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), somente passou a ter eficácia a partir de 01/06/2020, de sorte que só seria aplicado este percentual na remuneração da folha de pagamento do mês de junho/2020 em diante, pois o fato gerador ocorreu na sua em vigência e eficácia, respeitando, assim, a irretroatividade e a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 195, § 6
o
, da CF/88.

Sustentou, ademais, ser ilegal a alíquota de 14% (quatorze por cento), prevista na Lei Complementar Estadual n. 654/2020.

Postulou, então, pelo provimento do presente Recurso, para que

(...) seja deferida a antecipação da tutela recursal pretendida, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja reformada em sede liminar a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de evidência pleiteada na inicial, determinando que o Agravado se abstenha imediatamente de aplicar a alíquota previdenciária de 14% majorada pela Lei Complementar n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020, paga no mês de junho/2020 na folha de pagamento dos servidores públicos representados pelo agravante; (...).

É o relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal:

Egrégia Câmara:

Como visto, a
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1022222-64.2020.8.11.0000, que objetivava a suspensão da aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento), majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020, da remuneração dos associados da Agravante.

Extrai-se dos autos que a referida Associação
manejou o Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1029685-31.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida pela Agravante, que buscava a suspensão da aplicação da referida alíquota de 14% (quatorze por cento), sobre a remuneração dos seus associados.

A decisão combatida, naquele Recurso de Agravo de Instrumento, tem o seguinte teor:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente afirma haver ilegalidade e inconstitucionalidade na forma de aplicação da alíquota incidente sobre a 1/5 avos da gratificação natalina paga aos representados em junho de 2020.

Todavia, em análise aos fundamentos utilizados, tem-se por infundados os argumentos utilizados.

Assim, o fenômeno tributário da contribuição previdenciária não se confunde com o direito à percepção da gratificação natalina.

Com efeito, a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador, sendo disciplinada pela lei então vigente. Por essa razão é que "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada" (CTN, art. 144, caput).

Nesse passo, destaque-se o teor do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004 (alterado pela Lei Complementar no 654/2020):

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

(...)

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

Da leitura do comando legal transcrito, infere-se que: a) o fato gerador da contribuição previdenciária em tela é a percepção da remuneração pelo servidor; b) a base de cálculo o valor desta; e c) a novel alíquota é de 14%.

No que diz respeito ao momento de ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária relativa ao décimo terceiro e a sua respectiva base de cálculo, imperioso destacar o que dispõe o art. 83 e 84 da Lei Complementar n.o 04/90:

Art. 83. A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus ao mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.

Parágrafo único A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

Art. 84 A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano. (Nova redação dada pela LC 479/12)

Nesta toada, nota-se que a base de cálculo é a remuneração do mês de dezembro e o momento de ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária relativa ao décimo terceiro salário tem como data limite o dia 20 de dezembro do ano a que se refere a gratificação natalina.

(...)

Nesse espeque, para o fim de incidência da exação tributária sobre o décimo terceiro, não importa que a aquisição do direito à referida verba dê-se ao longo do ano, a cada mês ou fração superior, tal como alega a parte a parte autora.

No caso dos autos, o fato gerador ocorreu no momento do recebimento da gratificação natalina, fazendo surgir a obrigação tributária, sendo plenamente aplicável a alíquota vigente à época de 14% (alterada pela Lei Complementar no 654/2020), sobre a respectiva base de cálculo: que é a remuneração de dezembro, ainda que seu pagamento se dê adiantado, tal como ocorreu: no final do mês de junho.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial.

Rechaçando essa decisão, a Agravante argumentou, em síntese, que a aplicação da mencionada alíquota decorre da LC n. 654/2020, cuja eficácia iniciou-se no mês de junho, porém, o fato gerador da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio – que o Agravado decidiu antecipar –, ocorreu sob a égide do artigo 2
o
, I, II e III da LC n. 202/2004, logo, devem incidir apenas os 11% (onze por cento) da alíquota da contribuição previdenciária, sobre esse benefício.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada a

SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, qual seja, alíquota de 14%, majorada pela LC no 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referentes aos meses de janeiro a maio de 2020, que foram pagas na folha de pagamento do mês de junho/2020, pois o fato gerador ocorreu sobre a vigência da LC no 202/2004, sem a majoração da alíquota, devendo sobre este período ser descontado apenas 11%;

Em contato inaugural com o Recurso de Agravo de Instrumento, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal, porque se entendeu, naquela oportunidade, ser acertada a decisão recorrida.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a associação Agravante, conforme os fundamentos acima expostos, que são, na realidade, similares aos lançados no Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022222-64.2020.8.11.0000
, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que a antecipação da tutela recursal
somente será concedida quando houver a probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ademais, que o artigo 1.021, § 3
o
, do mesmo diploma processual, obsta ao Relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado Diploma.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, infere-se que inexistem novos fatos e argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

De fato,
conforme registrado na decisão aqui impugnada,
constata-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5
o
, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, ‘c’, e artigo 195, §6
o
, ambos da CRFB).

A propósito, transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos,
in verbis
:

Art. 5
o
. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Desse modo, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020.

Entrementes, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores assistidos pela Recorrente.

Sabe-se que as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.

In casu
, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do ano de 2020, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), porque, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento, os efeitos da LC n. 654/2020.

No entanto, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13
o
salário, cujo fato gerador ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro daquele ano. Ou seja, o fato gerador é único.

Com efeito, veja-se o que dispõe os artigos 83 e 84 da Lei Complementar Estadual n. 04/90:

Art. 83. A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus ao mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

Art. 84 A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.

Confira-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. 2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEI N. 12.546/2011. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE ESTRITA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 42/2011 DA RFB. [...] 2. Esta Corte superior já firmou o entendimento de que é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. O fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. Precedentes (REsp 462.986/RS; REsp 461.030/SC). 3. O Secretário da Receita Federal do Brasil extrapolou a competência regulamentar ao editar o ADI n. 42/2011, tendo estabelecido sistemática de cálculo (base de cálculo e alíquota) a par da prevista na Lei n. 12.546/2011, violando a regra de reserva legal (art. 97 do CTN). 4. Recurso especial provido. (REsp 1515269/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017).

É de se concluir, portanto, que o desconto, no caso, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento),
ainda que se tenha adiantado o valor
.

Desse modo, da análise do caderno processual, não se verificou, ao menos naquela fase de cognição sumária, a
probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento,

de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução adotada.

Registro, por fim, que a outra tese lançada neste Recurso de Agravo Interno, de
ser ilegal a alíquota de 14% (quatorze por cento), prevista na Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sequer foi arguida no Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que a sua suscitação, nesse momento processual, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

Logo, por inexistir, no presente Agravo Interno,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, e mantenho incólume a decisão invectivada, que indeferiu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022222-64.2020.8.11.0000
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021